Tribunal: TJPA
Processo: 0005379-18.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005379-18.2020.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO JORGE MORAES MONTEIRO, SERGIO DIEGO DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317, §1º, C/C ART. 327, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA DEIXAR DE LAVRAR AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E TÉCNICAS. CRIME FORMAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por SERGIO DIEGO DO NASCIMENTO SANTOS e RODRIGO JORGE MORAES MONTEIRO contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, §1º, c/c art. 327, §1º, do Código Penal, em razão da solicitação de vantagem indevida no valor de R$ 200,00 para deixar de lavrar autuação administrativa relativa a suposta irregularidade no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para amparar a condenação, afastando a tese absolutória fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 317, §1º, do Código Penal, diante da alegada inexistência de violação de dever funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por mídia audiovisual e laudo pericial de degravação, que confirmam a solicitação de vantagem indevida imputada aos apelantes.

4. A autoria decorre de prova oral firme, coerente e convergente, composta pelos depoimentos da vítima, de sua esposa e de testemunha presencial, colhidos sob o crivo do contraditório e isentos de contradições relevantes.

5. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios independentes e por provas técnicas, possui elevado valor probatório, especialmente em crimes praticados na clandestinidade, como os delitos contra a Administração Pública.

6. O crime de corrupção passiva possui natureza formal, consumando-se com a mera solicitação da vantagem indevida, sendo irrelevante o efetivo recebimento do valor ou a concretização do ato prometido.

7. A reiteração da solicitação de vantagem, por meio telefônico e presencial, evidencia o dolo específico exigido pelo tipo penal.
8. A causa de aumento prevista no art. 317, §1º, do Código Penal incide quando a vantagem é solicitada para retardar, omitir ou deixar de praticar ato de ofício, hipótese configurada ao se condicionar a não lavratura de autuação administrativa ao pagamento de quantia em dinheiro.

9. Os apelantes equiparam-se a funcionários públicos, nos termos do art. 327, §1º, do Código Penal, por exercerem atividade delegada vinculada à prestação de serviço público essencial, sendo-lhes aplicáveis os deveres funcionais inerentes à função desempenhada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas testemunhais e técnicas, é suficiente para fundamentar condenação por corrupção passiva.

2. O crime de corrupção passiva consuma-se com a simples solicitação de vantagem indevida, por se tratar de delito de natureza formal.

3. Incide a causa de aumento do art. 317, §1º, do Código Penal quando a vantagem é solicitada para evitar a prática de ato funcional obrigatório, ainda que o agente seja equiparado a funcionário público.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 317, §1º, e 327, §1º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.870.989/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.11.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 0812435-98.2022.8.14.0401, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RODRIGO JORGE MORAES MONTEIRO E SÉRGIO DIEGO DO NASCIMENTO SANTOS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou como incursos na sanção do art. 317, §1º, c/c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, sendo
RODRIGO JORGE MORAES MONTEIRO
à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e
SÉRGIO DIEGO DO NASCIMENTO SANTOS
à pena de 02 (dois) anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito e concedendo lhe o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que a persecução penal teve início a partir de inquérito policial instaurado por portaria no âmbito da 10ª Seccional Urbana da Pedreira, em razão de notícia de fato formulada por
WAGNER MORAES DA SILVA
, o qual relatou suposta exigência indevida de vantagem econômica por parte dos então investigados, funcionários terceirizados vinculados à concessionária de energia elétrica, no contexto de fiscalização realizada em sua residência, situada na Travessa Curuzu, bairro da Pedreira, nesta Capital, no dia 14 de dezembro de 2019.

Segundo narrado no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, os investigados teriam condicionado a não lavratura de autuação administrativa por irregularidade no fornecimento de energia elétrica ao pagamento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), circunstância que teria sido presenciada e corroborada por testemunhas, inclusive pela esposa do comunicante e por vizinho que alegou possuir conhecimento técnico acerca dos procedimentos regulares adotados pela concessionária.

No curso do inquérito, foram colhidos depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e dos próprios investigados, além de requisitada perícia técnica de degravação de áudio e vídeo, destinada à análise de mídia apresentada como elemento de materialidade dos fatos narrados. Concluída a investigação, os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará, que ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática do crime descrito na exordial acusatória.

A denúncia foi recebida, seguindo-se a regular citação dos acusados, os quais apresentaram resposta à acusação. No curso da instrução criminal, foram realizadas audiências de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório dos réus, além da juntada de laudos periciais, mídias audiovisuais e demais documentos pertinentes.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, após o que o Juízo de origem proferiu sentença, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas e condenando os réus, nos termos já mencionados, fixando-lhes as penas cabíveis, bem como disciplinando os consectários legais.

Inconformados,
SERGIO DIEGO DO NASCIMENTO SANTOS
e
RODRIGO JORGE MORAES MONTEIRO
interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, teses absolutórias e, subsidiariamente, pedidos de reforma da dosimetria da pena, conforme razões recursais apresentadas nos autos. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Após os trâmites regulares, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo distribuídos à
3ª Turma de Direito Penal
.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2° Grau, por intermédio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, portanto, merece o
CONHECIMENTO.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em dois eixos centrais: (i) a alegada insuficiência probatória para a condenação e (ii) o pedido subsidiário de exclusão da causa de aumento prevista no art. 317, §1º, do Código Penal.

II.1 DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Os APELANTES sustentam que o decreto condenatório estaria lastreado em prova frágil e insuficiente, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e postulando a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se solidamente demonstrada pelo conjunto documental, em especial pela mídia audiovisual juntada aos autos e pelo laudo pericial de degravação, os quais corroboram a narrativa acusatória quanto à solicitação de vantagem indevida. A autoria, por sua vez, emerge de forma convergente e harmônica da prova oral judicializada, composta pelos depoimentos da vítima
WAGNER MORAES DA SILVA
, de sua esposa
ANA PAULA CHAVES DOS REIS
e da testemunha
JOSÉ MANOEL MONTEIRO DA SILVA
, todos coerentes entre si e isentos de contradições relevantes.

A palavra da vítima, longe de se apresentar isolada, mostra-se amplamente corroborada por testemunhos independentes e por elementos técnicos objetivos, circunstância que, segundo orientação consolidada das Cortes Superiores, confere-lhe elevado valor probatório, sobretudo em crimes cometidos na clandestinidade, como é típico nos delitos contra a Administração Pública.

No caso concreto, a narrativa da vítima descreve, com precisão temporal e fática, que os APELANTES solicitaram vantagem econômica no valor de R$ 200,00 como condição para não lavrar autuação por suposta irregularidade no fornecimento de energia elétrica, utilizando-se de sua posição funcional e da ameaça implícita de sanção administrativa. Tal versão é integralmente confirmada pela esposa da vítima, que presenciou a abordagem inicial, e pelo vizinho, ex-funcionário da empresa terceirizada, que inclusive esclareceu a irregularidade procedimental da conduta dos acusados, notadamente a ausência de lavratura do TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção.

“A vítima WAGNER MORAES DA SILVA relatou que os réus foram até sua residência, e disseram à sua esposa Ana Paula Chaves dos Reis que precisavam conversar com Wagner para “resolver” o problema sobre uma possível irregularidade constatada na ligação elétrica do referido imóvel. Ao serem informados por Ana Paula de que a vítima não estava em casa, o réu Sérgio pediu o número do telefone de Ana Paula e disse que ligariam em 20 minutos. Neste momento, os réus religaram a energia elétrica, sanearam a irregularidade, e foram embora do local. Todavia, após 20 minutos, o réu Sérgio ligou de um número privado para o celular de Ana Paula, mas fora ele quem atendeu. Em ato contínuo, o réu disse que queria “resolver” o problema da ligação elétrica, mas a vítima teria que arcar/pagar uma quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais a título de propina. Afirma que o Réu Sérgio dizia que se ela não arrumasse os R$ 200,00 (duzentos) reais, iriam fazer a autuação pela irregularidade no fornecimento de energia elétrica, pois já haviam tirado fotos da residência dele. Desse modo, solicitou que eles chamassem o gerente para resolver essa situação e ele informou que os acusados não estavam em seu local de atuação, pois atuavam na Marambaia e eles estavam no bairro da Pedreira e ele pediu a folha de procedimento, mas não teria como fornecer, pois, eles estavam em lugar diferente. Alega que não havia “gato” na sua casa, que eles mexeram no quadro de energia antes de falar com a sua esposa. O pedido de dinheiro foi feito duas vezes, uma por telefone e outra pessoalmente, tudo no mesmo dia, e ao informar que não tinha o dinheiro e seu vizinho José Nazareno estava presente, sendo que tal vizinho já trabalhara na CELPA e por isso solicitou o TOI, e os acusados apresentaram um papel em branco. Após os fatos, foram para a delegacia, que entregou ao delegado as fotos e a gravação de voz que fez à época, que o gerente lhe acompanhou até a delegacia. A gravação foi realizada pelo seu celular, que encontrou no lado direito do carro, onde estava os acusados pedindo a propina de R$200 reais, não lembra qual dos acusados fez o pedido. Informou que até hoje a sua sogra paga um acordo de um “gato” anterior, mas que no dia dos fatos não havia “gato”, que há pouco tempo havia solicitado revisão de sua energia.”

A existência de gravação ambiental e de laudo pericial de degravação reforça ainda mais a credibilidade da acusação, afastando qualquer dúvida razoável quanto à ocorrência do fato típico e à participação consciente e voluntária dos réus.

Dessa forma, não há falar em dúvida razoável, mas sim em prova suficiente, idônea e convergente, razão pela qual correta a rejeição da tese absolutória.

Cumpre ainda destacar, em reforço argumentativo, que o crime de corrupção passiva possui natureza formal, consumando-se com a mera solicitação da vantagem indevida, sendo juridicamente irrelevante o efetivo recebimento da quantia ou a concretização do ato prometido.

A jurisprudência do STJ é absolutamente pacífica nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTATAÇÃO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECONHECIMENTO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. MERO EXAURIMENTO DA CONDUTA. TIPICIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO. RETORNO DOS AUTOS. APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES SUSCITADAS NO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatada a violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, pela existência de omissão no acórdão recorrido, é possível a esta Corte Superior, em se tratando de matéria estritamente jurídica, reconhecer o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Penal, aplicável por força do art. 3.º do referido Estatuto Processual Penal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o delito tipificado no art. 317 do Código Penal possui natureza formal e se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida solicitada, que constituiria mero exaurimento da conduta.

3. A denúncia narra a existência, em tese, de crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317, caput, do Código Penal. O delito teria se consumado com a solicitação da vantagem indevida, consistente na proposta feita à Vítima, como condição para que fosse nomeada para o cargo de Secretário Municipal da Juventude, de que entregasse, ao denunciado, parte do salário que perceberia quando assumisse o referido cargo.

4. Segundo a descrição contida na peça acusatória, o que não ocorreu foi a produção do resultando naturalístico desejado, ou seja, a obtenção da vantagem indevida, por circunstância alheia à vontade do agente, consistente na falta de anuência da Vítima, que recusou expressamente a proposta e rejeitou sua nomeação para o cargo público.

5. Por ser mero exaurimento da conduta e não elemento do tipo, o exaurimento não interfere na consumação delitiva, sendo descabido, sob esse fundamento, falar em crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, pela falta de obtenção da vantagem indevida.

6. Cassado o acórdão recorrido, devem os autos retornar ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento das alegações que foram suscitadas no habeas corpus originário, e que deixaram de ser apreciadas, em razão do trancamento da ação penal pelo fundamento da atipicidade da conduta pela ocorrência de crime impossível, o qual é ora afastado.

7. Situação em que, embora a exordial do writ tenha suscitado, dentre outras, a tese de crime impossível, o fez por argumentos diversos daqueles lançados no acórdão recorrido, o qual, na verdade, está ancorado em fundamentos que sequer haviam sido trazidos pela Defesa na exordial do habeas corpus.

8. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo a tipicidade da conduta narrada na denúncia, cassar o acórdão recorrido, que trancou a ação penal, e determinar que o Tribunal de origem prossiga na análise das alegações suscitadas no habeas corpus, como entender de direito.

(REsp n. 1.870.989/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (grifo nosso)

No caso em julgamento, restou demonstrado que a solicitação ocorreu mais de uma vez, inclusive por telefone e presencialmente, o que evidencia o dolo específico exigido pelo tipo penal, afastando qualquer possibilidade de atipicidade da conduta.

II.2 DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL

Subsidiariamente, os APELANTES pleiteiam a exclusão da causa de aumento prevista no §1º do art. 317 do Código Penal, sob o argumento de ausência de demonstração de efetiva violação de dever funcional.

Conforme corretamente fundamentado na sentença e reiterado no parecer ministerial, a majorante incide quando a solicitação de vantagem indevida ocorre para retardar, omitir ou deixar de praticar ato de ofício, ou ainda quando o agente infringe dever funcional, hipóteses plenamente caracterizadas nos autos.

Os réus, ao condicionarem a não lavratura da autuação administrativa ao pagamento de quantia em dinheiro, atuaram em manifesta desconformidade com os deveres inerentes à função que exerciam, pois, diante da constatação de irregularidade (ainda que discutida), o procedimento correto seria a imediata lavratura do TOI e adoção das medidas administrativas cabíveis, jamais a negociação informal com o consumidor.

Ressalte-se que os APELANTES, embora não fossem servidores estatutários, equiparam-se a funcionários públicos, nos termos do art. 327, §1º, do Código Penal, por exercerem atividade delegada de natureza pública, vinculada à prestação de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, por meio de empresa terceirizada contratada pela concessionária.

A jurisprudência do TJPA, é clara nesse sentido, reconhecendo a incidência da majorante quando a vantagem é solicitada para evitar a prática de ato funcional obrigatório.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA DEIXAR DE AUTUAR CONDUTOR DE VEÍCULO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu o réu ALCIR FERREIRA QUADROS da imputação do crime de corrupção passiva (art. 317, §1º, do Código Penal). O Ministério Público sustenta que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por depoimentos testemunhais e pela palavra da vítima, que relataram a solicitação de vantagem indevida para evitar a lavratura de auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de corrupção passiva, considerando os depoimentos da vítima e das testemunhas que indicam a solicitação de vantagem indevida em razão da função pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar um decreto condenatório, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, como a corrupção passiva.
4. O depoimento da vítima e das testemunhas revela que o réu, no exercício de sua função, solicitou R$ 500,00 para deixar de lavrar auto de infração contra o condutor de veículo, configurando o crime de corrupção passiva.
5. O crime de corrupção passiva é formal e se consuma com a simples solicitação da vantagem indevida, sendo irrelevante o efetivo recebimento do valor ou a prática do ato prometido.
6. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, que evidenciam a clandestinidade da conduta e a ausência de procedimento formal de retenção de documentos da vítima.
7. O reconhecimento da majorante do §1º do art. 317 do Código Penal decorre da omissão do réu em autuar a vítima, consumando o delito com a solicitação da vantagem indevida.
8. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais confirma que, em crimes praticados de forma clandestina, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso.
9. A pena fixada observa os critérios legais, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência.
10. A perda do cargo público é medida necessária, uma vez que o crime foi cometido com abuso da função pública e violação dos deveres inerentes ao cargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida de 16
dias-multa, além da perda do cargo público.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por provas testemunhais, possui especial relevância para fundamentar condenação em crimes cometidos de forma clandestina, como a corrupção passiva.
2. O crime de corrupção passiva consuma-se com a simples solicitação da vantagem indevida, sendo desnecessário o efetivo recebimento do valor ou a prática do ato prometido pelo agente público.
3. A ausência de formalização de retenção ou entrega de documentos reforça a clandestinidade da conduta e corrobora a versão apresentada pela vítima.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 317, §1º; Código Penal, art. 63; Código Penal, art. 33, §2º, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1374718/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22.03.2018; TJ-PR, Apelação Criminal 0002391 22.2020.8.16.0028, Rel. Des. Priscilla Placha Sá, j. 12.08.2024; TJ-AM, Apelação Criminal 0204708-62.2012.8.04.0015, Rel. Des. Sabino da Silva Marques, j. 25.02.2019. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812435-98.2022.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2025) Grifo nosso.

Assim, correta e juridicamente irrepreensível a incidência da causa de aumento do art. 317, §1º, do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria aplicada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por SERGIO DIEGO DO NASCIMENTO SANTOS e RODRIGO JORGE MORAES MONTEIRO, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, voto no sentido de
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra e incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, inclusive quanto ao reconhecimento da prática do delito previsto no art. 317, §1º, c/c art. 327, §1º, do Código Penal, bem como quanto à dosimetria da pena e demais consectários legais.

É como voto.

Belém, 05/03/2026